Tribunal: TJSP
Processo: 1107282-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Embargos de terceiro – ação visando o cancelamento da prenotação de indisponibilidade que recai sobre o imóvel de sua propriedade – presente o interesse processual – inexistência de preclusão temporal, pois os embargos foram ajuizados antes do pedido de habilitação do embargante no processo de execução - demonstrado que o bem não integra o patrimônio dos executados, sem nenhum indício de

Ementa:
*Embargos de terceiro – ação visando o cancelamento da prenotação de indisponibilidade que recai sobre o imóvel de sua propriedade – presente o interesse processual – inexistência de preclusão temporal, pois os embargos foram ajuizados antes do pedido de habilitação do embargante no processo de execução - demonstrado que o bem não integra o patrimônio dos executados, sem nenhum indício de fraude contra credores, na medida em que as dívidas executadas foram contraídas anos após a perda da propriedade – ordem de indisponibilidade que, ainda que se refira exclusivamente aos bens da coexecutada, não pode permanecer prenotada na matrícula de imóvel que não mais lhe pertence – determinado o cancelamento da prenotação de indisponibilidade que recai sobre a matrícula do imóvel de copropriedade do embargante – sentença reformada - embargos procedentes – recurso provido.*